Tribunal: TJSP
Processo: 2284742-76.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda municipal, por prever como infração leve "apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não estejam condizentes com a dignidade da instituição". Alegação de se tratar de matéria de competência legislativa federal, ferindo ainda o princípio da razoabilidade, por não trazer correlação lógica com a atividade da categoria. Ofensa alegada aos artigos 147 da Constituição Estadual e 144, § 8o, da Constituição Federal. Conflito de legalidade inexistente, porque alegada violação direta e não reflexa às normas constitucionais; preliminar rejeitada. Improcedência, no mérito. Ausência de invasão à competência federal e de afronta à razoabilidade. Exigências de apresentação e asseio pessoais que correspondem à postura e aos cuidados esperados pela comunidade a um guarda municipal, pela natureza das funções exercidas. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2284742-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público visando a impugnar o inciso I do § 1o do art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda municipal, por prever como infração leve "apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não estejam condizentes com a dignidade da

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público visando a impugnar o inciso I do § 1o do art. 54 da Lei Complementar no 59, de 29/02/2016, de Paulínia, que dispõe sobre o Estatuto de sua guarda municipal, por prever como infração leve "apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não estejam condizentes com a dignidade da instituição". Alegação de se tratar de matéria de competência legislativa federal, ferindo ainda o princípio da razoabilidade, por não trazer correlação lógica com a atividade da categoria. Ofensa alegada aos artigos 147 da Constituição Estadual e 144, § 8o, da Constituição Federal. Conflito de legalidade inexistente, porque alegada violação direta e não reflexa às normas constitucionais; preliminar rejeitada. Improcedência, no mérito. Ausência de invasão à competência federal e de afronta à razoabilidade. Exigências de apresentação e asseio pessoais que correspondem à postura e aos cuidados esperados pela comunidade a um guarda municipal, pela natureza das funções exercidas. Ação improcedente.